Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Órgão SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Número 0700941-97.2023.8.07.9000 Agravante ALDENIRA DE MOURA MINERVINO Agravado DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO Relator GISELLE ROCHA RAPOSIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDENIRA DE MOURA MINERVINO contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela consistente na revisão da sua pontuação em prova discursiva e, consequentemente, assegurar a sua participação nas demais fases do certame. Alega a agravante que após aprovação na prova objetiva com 71,57 pontos submeteu-se à prova discursiva, alcançando a pontuação de 5,67 em 10,00, sendo que, para aprovação, precisaria alcançar o mínimo de 6,00 pontos. Acrescenta que houve falha na correção da sua prova, uma vez que a pontuação atribuída à sua redação foi equivocada. Informa que após ingressar com recurso administrativo devidamente instruído e fundamentado em gramáticas e doutrinas acerca do tema, teve seu recurso indeferido sem qualquer fundamentação. Acrescenta, por fim, que o acolhimento de apenas um dos apontamentos e o acréscimo de 0,5 ponto seria suficiente para sua aprovação na prova discursiva, o que lhe garantiria classificação para participar do curso de formação. Pede a reforma da decisão agravada e o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurado o direito da agravante de constar na lista dos aprovados da prova discursiva e, consequentemente, assegurada a sua participação no curso de formação. DECIDO. Recurso próprio e tempestivo. Inicialmente, os documentos juntados nos autos de origem, deixam claro que a agravante não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, razão pela qual defiro os benefícios da justiça gratuita. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da alegada falha da Administração Pública na correção da sua prova discursiva. Ressalto que ao Poder Judiciário somente é possível analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, o que não é o caso em questão. No caso em apreço, é necessária a instrução processual a fim de verificar os erros de correção apontados pela agravante, já que de pronto, em uma cognição sumária, não é possível observar qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito